Tribunal: TJES
Processo: 5003893-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003893-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UERCLES DIAS CEZAR e outros (9)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003893-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UERCULES DIAS CEZAR E OUTROS

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Uercules Dias Cezar e outros em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça (ID 861367) formulado no bojo da “Ação Indenizatória” nº 0006342-83.2018.8.08.0006.

Em suas razões recursais (ID 861280), os Agravantes pugnam pela reforma da r. decisão, alegando, em síntese:
(i)
que para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessária comprovação do caráter de miserabilidade dos requerentes;
(ii)
que o fato de estarem representados por advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência das partes; e
(iii)
que colacionaram aos autos cópia de suas CTPS, bem como de declarações de hipossuficiência.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
deferido
na Decisão Monocrática de ID 863327.

Contrarrazões (ID 956708) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 15 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003893-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UERCULES DIAS CEZAR E OUTROS

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Uercules Dias Cezar e outros em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça (ID 861367) formulado no bojo da “Ação Indenizatória” nº 0006342-83.2018.8.08.0006.

Em suas razões recursais (ID 861280), os Agravantes pugnam
pela reforma da r. decisão, alegando, em síntese:
(i)
que para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessária comprovação do caráter de miserabilidade dos requerentes;
(ii)
que o fato de estarem representados por advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência das partes; e
(iii)
que colacionaram aos autos cópia de suas CTPS, bem como de declarações de hipossuficiência.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que
é relativa
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo Magistrado, da devida comprovação. Neste sentido: REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017.

Pois bem. Na presente hipótese, os Agravantes colacionaram aos autos Declaração de Hipossuficiência, as quais encontram-se reproduzidas no ID 861365 páginas 3-12.

Após devidamente intimados pelo MM Juiz de piso para comprovarem sua situação de miserabilidade (ID 861365 - página 15), juntaram aos autos Declaração de Isenção de Imposto de Renda Pessoa Física, firmada de próprio punho, declarando auferirem renda mensal inferior a R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais) – ID 861366 páginas 2-11.

Em relação à cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, apenas se encontra nos autos cópia da primeira filha das CTPS das Agravantes Ivoni Souza Oliveira (ID 861361 página 8) e Tereza Pereira de Souza (ID861364 página 4), as quais se encontram sem anotações.

Neste sentido, concluiu o D. Magistrado pela inexistência de documentos aptos a comprovarem a situação de hipossuficiência financeira alegada pelas partes, afastando a presunção relativa de veracidade indicada no artigo 99 § 3º do CPC.

Entendo que agiu com acerto o MM Juiz de piso, pois, determinada a comprovação da hipossuficiência, afere-se que os documentos apresentados pelos Agravantes realmente não comprovam, com a clareza e a certeza que se requer, que o estado de insuficiência financeira dos mesmos seja tão intenso que os impossibilite de efetivar o pagamento das custas e demais despesas de forma concorrente.

Não há nos autos
sequer
informação acerca da atividade profissional que exercem e o valor de suas respectivas rendas mensais. Desta forma, apesar da presunção relativa prevista em lei, os Autores foram intimados a comprovarem seus rendimentos, mas não se desincumbiram de seu ônus probatório, levando ao afastamento daquela.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA INTENSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária é relativa. 2) O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001637, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2 - O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.
3 - Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela ora agravante, caberia a esta colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.
4 - Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012139, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Desta forma, não restando comprovado que os Agravantes fazem jus à gratuidade judiciária, forçoso se mostra a manutenção da decisão recorrida.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003893-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UERCULES DIAS CEZAR E OUTROS

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Os
Agravantes não fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o
a
tendimento aos requisitos necessários a seu deferimento.
2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.